Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço.
3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo consignado sem a anuência do consumidor constitui evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
4. O STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. No caso, intimado para produzir prova pericial grafotécnica, o banco manifestou o seu desinteresse na perícia. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura.
5. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
6. Na hipótese, há ofensa à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu descontos indevidos no seu contracheque em razão de falha na prestação de serviços do apelante.
7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão. Condenação do primeiro grau mantida (R$ 5.000,00).
8. Recurso conhecido e não provido.